Tribunal: CARF
Processo: 10320.900741/2018-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CELSO JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
CRÉDITO INDEVIDO NA AQUISIÇÃO DE “KITS” DE PRODUTOS ISENTOS DO IPI, UTILIZADOS NA ELABORAÇÃO DE BEBIDAS. SÚMULA CARF No 236.
É ilegítimo o crédito do IPI calculado como se devido fosse na aquisição de “kits” de produtos isentos do referido imposto, utilizados na elaboração de bebidas, mediante adoção de alíquota incorreta, decorrente de classificação fiscal equivocada em código único da Tabela de Incidência do IPI, próprio para concentrados, em detrimento da classificação correta, individualizada, em relação a cada um dos componentes dos “kits”.
PER/DCOMP. PROCESSO DECORRENTE DE AUTO DE INFRAÇÃO. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA NO PROCESSO PRINCIPAL. NÃO INSTAURAÇÃO DA FASE LITIGIOSA. DEFINITIVIDADE ADMINISTRATIVA DO LANÇAMENTO. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA COM EFICÁCIA MATERIAL NA ESFERA ADMINISTRATIVA. ART. 145 DO CTN. LIMITES OBJETIVOS DA COMPETÊNCIA JULGADORA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO INDIRETA DO MÉRITO POR VIA REFLEXA. PER/DCOMP NÃO É SUCEDÂNEO RECURSAL. INAPLICABILIDADE DOS ARTS. 27 E 65 DA LEI No 9.784/99 COMO VIA SUBSTITUTIVA DE IMPUGNAÇÃO. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL NÃO AMPLIA COMPETÊNCIA.
A intempestividade da impugnação impede a instauração válida da fase litigiosa no processo de lançamento, limitando a cognição do contencioso ao exame da tempestividade. Confirmada a intempestividade, consolida-se o lançamento na esfera administrativa, produzindo estabilização material interna (definitividade administrativa). Processo de PER/DCOMP qualificado como decorrente não constitui via autônoma de revisão do lançamento definitivo nem permite reexame indireto de premissas fáticas e jurídicas do auto de infração. A aplicação subsidiária da Lei no 9.784/99 e o princípio da verdade material não autorizam ampliação de competência nem reabertura de lançamento estabilizado; tampouco há prejudicialidade apta a suspender o feito quando inexistente litígio pendente no processo matriz.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10320.900741/2018-61
ACÓRDÃO
3401-014.320 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA MARANHENSE DE REFRIGERANTES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
CRÉDITO INDEVIDO NA AQUISIÇÃO DE “KITS” DE PRODUTOS ISENTOS DO
IPI, UTILIZADOS NA ELABORAÇÃO DE BEBIDAS. SÚMULA CARF No 236.
É ilegítimo o crédito do IPI calculado como se devido fosse na aquisição de
“kits” de produtos isentos do referido imposto, utilizados na elaboração de
bebidas, mediante adoção de alíquota incorreta, decorrente de
classificação fiscal equivocada em código único da Tabela de Incidência do
IPI, próprio para concentrados, em detrimento da classificação correta,
individualizada, em relação a cada um dos componentes dos “kits”.
PER/DCOMP.
PROCESSO
DECORRENTE
DE
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA
NO
PROCESSO
PRINCIPAL.
NÃO
INSTAURAÇÃO DA FASE LITIGIOSA. DEFINITIVIDADE ADMINISTRATIVA DO
LANÇAMENTO. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA COM EFICÁCIA MATERIAL NA
ESFERA ADMINISTRATIVA. ART. 145 DO CTN. LIMITES OBJETIVOS DA
COMPETÊNCIA JULGADORA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO INDIRETA
DO MÉRITO POR VIA REFLEXA. PER/DCOMP NÃO É SUCEDÂNEO RECURSAL.
INAPLICABILIDADE DOS ARTS. 27 E 65 DA LEI No 9.784/99 COMO VIA
SUBSTITUTIVA DE IMPUGNAÇÃO. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL NÃO
AMPLIA COMPETÊNCIA.
A intempestividade da impugnação impede a instauração válida da fase
litigiosa no processo de lançamento, limitando a cognição do contencioso
ao exame da tempestividade. Confirmada a intempestividade, consolida-se
o lançamento na esfera administrativa, produzindo estabilização material
interna
(definitividade
administrativa).
Processo
de
PER/DCOMP
qualificado como decorrente não constitui via autônoma de revisão do
lançamento definitivo nem permite reexame indireto de premissas fáticas
e jurídicas do auto de infração. A aplicação subsidiária da Lei no 9.784/99 e
Fl. 2211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.320 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.900741/2018-61
2
o princípio da verdade material não autorizam ampliação de competência
nem reabertura de lançamento estabilizado; tampouco há prejudicialidade
apta a suspender o feito quando inexistente litígio pendente no processo
matriz.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, rejeitar as preliminares e, no
mérito, negar provimento.

Sala de Sessões, em 10 de dezembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Celso José Ferreira de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laércio Cruz Uliana Júnior, Celso José Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, George da
Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever a controvérsia até aquele momento processual, adoto o
relatório da decisão de primeira instância:

Trata o presente processo de pedido de ressarcimento de saldo credor de IPI
referente ao 3o trimestre de 2011, pertencente à filial 07.196.033/0054-00 da
empresa Norsa Refrigerantes S/A (por sucessão do estabelecimento
06.272.199/0014-08 da Companhia Maranhense de Refrigerantes e em nome de
quem foi transmitido o PER/DCOMP), no valor de R$ 1.033.727,91, tendo sido o
Fl. 2212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.320 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.900741/2018-61
3
crédito utilizado na compensação de débitos próprios da empresa. A DRF/Maceió
indeferiu o pleito, considerando não homologada a compensação. Este processo
faz parte da ação fiscal que culminou no auto de infração objeto do processo
10480.724731/2018-80.Trata o presente processo de pedido de ressarcimento de
saldo credor de IPI referente ao 3o trimestre de 2011, pertencente à filial
07.196.033/0054-00 da empresa Norsa Refrigerantes S/A (por sucessão do
estabelecimento
06.272.199/0014-08
da
Companhia
Maranhense
de
Refrigerantes e em nome de quem foi transmitido o PER/DCOMP), no valor de R$
1.033.727,91, tendo sido o crédito utilizado na compensação de débitos próprios
da empresa. A DRF/Maceió indeferiu o pleito, considerando não homologada a
compensação. Este processo faz parte da ação fiscal que culminou no auto de
infração objeto do processo 10480.724731/2018-80.
2. Na Informação Fiscal integrante do processo referente ao auto de infração, a
Autoridade responsável descreve de forma detalhada a ação, apontando as
irregularidades abaixo sintetizadas:
a) Erro na classificação fiscal dos chamados "kits" contendo preparações dos tipos
utilizados para elaboração de bebidas da posição 22.02, fornecidos pela empresa
Recofarma (localizada na Zona Franca de Manaus). Conforme relata a fiscalização,
fornecedora não destacou o IPI nas notas fiscais de saída dos kits, por entender
que os produtos estariam isentos do imposto e a Impugnante, apesar de não
efetuar pagamento do IPI nas aquisições dos insumos fornecidos por Recofarma,
baseou-se no artigo 237 do RIPI/2010 para aproveitar créditos calculados
mediante aplicação da alíquota prevista na TIPI para o Ex 01 do código 2106.90.10
sobre o valor dos kits;
b) Afirma a Autoridade Fiscal que os insumos fornecidos pela Recofarma (exceto
os componentes elaborados com extrato de guaraná), não podem gerar direito ao
aproveitamento dos créditos objeto do artigo 237 do RIPI/2010, mas que na
hipótese de existir tal direito permanece válida a glosa efetuada na presente ação,
tendo em vista que o crédito calculado como se devido fosse seria igual a zero por
força da classificação fiscal dos referidos insumos;
c) Procura demonstrar o erro da classificação única adotada pela empresa,
afirmando que tal possibilidade ficou completamente descartada mediante a
incorporação às Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH) do item XI da
Nota Explicativa da RGI 3 b), tendo sido tal item incluído após análise efetuada
pelo CCA (Conselho de Cooperação Aduaneira), nos anos de 1985 e 1986, sobre a
classificação fiscal de bases de bebidas constituídas por diferentes componentes
importados em conjunto em proporções fixas em uma remessa, situação
semelhante à presente. Foi anexada ao processo referida documentação, com
tradução juramentada (fls. 740/792);
d) Cita no item V do Termo argumentos adicionais que demonstram a
impossibilidade de classificação do "kit" como mercadoria única, destacando
Fl. 2213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.320 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.900741/2018-61
4
equívocos contidos em parecer anexado pela Impugnante, elaborado por
requisição da Recofarma;
e) Destaca que se encontram incluídos nos "kits" fornecidos pela Recofarma
embalagens individuais contendo substâncias puras, como benzoato de sódio,
sorbato de potássio ou ácido cítrico, que passam somente por operação de
reacondicionamento no estabelecimento de Recofarma, e não são reconhecíveis
como destinadas ao uso na industrialização de bebidas, exceto por rótulos colados
nas embalagens de transporte. Tais itens, contendo uma substância objeto de
reacondicionamento, não fazem jus nem mesmo à isenção do artigo 81, inciso II,
do RIPI/2010;
f) Ressalta a impossibilidade de classificação dos componentes individuais do "Kit"
no mesmo "ex" 01 do código 2106.90.10;
g) Cita a definição de "concentrado" segundo a legislação brasileira – Lei no
8.918/1994, mandamento válido para qualquer bebida, foi regulamentada pelo
Decreto no 2.314/1994, posteriormente revogado pelo Decreto no 6.871/2009;
h) Detalha a base legal para o enquadramento destas preparações no “caput” do
código 2106.90.10, bem como os códigos que devem ser aplicados ao conteúdo
de outros componentes dos kits, quase todos tributados com alíquota zero. As
únicas “partes” tributadas a alíquotas positivas adquiridas pela fiscalizada seriam
aquelas classificadas no código 3302.10.00, próprio para preparação à base de
mistura de substâncias odoríferas, cuja alíquota é de 5%, não são elaboradas com
matéria-prima extrativa vegetal, não podendo gerar direito a crédito;
i) Acrescenta que mesmo na hipótese de ainda haver direito a crédito,
permaneceria cabível a glosa total do crédito do IPI aproveitado pela fiscalizada
pois, nos termos do artigo 427, II, do RIPI/2010, a Impugnante recebeu produtos
que não estavam corretamente identificados nas notas fiscais, pois nos
documentos emitidos por Recofarma não consta a identificação dos componentes
dos kits, com os respectivos valores de cada item embalado individualmente;
j) Tece comentários acerca dos esclarecimentos apresentados pelas empresas do
sistema Coca-Cola, mais precisamente relativos aos já citado Relatório Técnico
elaborado pela Divisão de Engenharia de Avaliações e de Produção (DIEAP) do
Instituto Nacional de Tecnologia (INT), ressaltando que, ao contrário do que
alegam as empresas, inexiste discordância entre o Fisco e a SUFRAMA quanto à
classificação fiscal do produto, não tendo aquele órgão se pronunciado sobre o
enquadramento na TIPI dos produtos em questão;
k) Defende a responsabilização do engarrafador pelo pagamento do IPI e da multa
em função do cálculo e aproveitamento de créditos fictos indevidos;
l) Foram glosados créditos referentes aquisição bens de uso e consumo, a
exemplo de antibactericidas, detergentes, dentre outros agentes orgânicos de
superfície (produtos de limpeza), os quais não se enquadram no conceito de
insumos;
Fl. 2214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.320 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.900741/2018-61
5
m) Foi também apurada insuficiência de destaque do IPI quando das saídas de
produtos do estabelecimento fiscalizado, predominantemente no início de 2013,
por inobservância de alteração legislativa;
n) Observou a Autoridade que o estabelecimento transferiu créditos de IPI para
outros estabelecimentos industriais da mesma pessoa jurídica, sem amparo na
legislação de regência.
3.
Cientificada
em
19.03.2019
(fl.
1536),
a
interessada
apresentou,
tempestivamente, em 18.04.2019, manifestação de inconformidade (fls.
1540/1588) na qual:
a) Afirma que o saldo credor tem origem nas aquisições de concentrados para
bebidas não alcoólicas da empresa Recofarma, localizada na Zona Franca de
Manaus, e elaborados com matéria-prima agrícola de produtos situado na
Amazônia Ocidental, sendo tais concentrados beneficiados por duas isenções
autônomas e independentes:
"a) a do art. 81, II, do Decreto no 7.272, de 15.06.2010 Regulamento de IPI
RIPI/10, que tem base 1egal no art. 9o do Decreto-Lei (DL) no 288, de 28.02.L967,
por serem produzidos na Zona Franca de Manaus, cujo crédito de IPI foi
assegurado para a IMPUGNANTE, expressa e especificamente, pela coisa julgada
formada no mandado de segurança coleto (MSC) no 91.0047783-4; e b) a do art.
95, III, do RIPI/10, que tem base legal no art. 6o do DL no 1.435, de 76.12.7915, a
qual não foi objeto do referido MSC no 91.0047783-4, mas cujo crédito de IPI para
o adquirente decorre do próprio dispositivo legal (art. 6o, § 1o, do DL no
1.435/75." b) Aponta ilegalidade da decisão, por haver o despacho decisório
utilizado como fundamento o Termo de Informação Fiscal constante do processo
10480.724731/2018-80, o qual teria abrangido fatos geradores compreendidos
entre janeiro de 2013 e dezembro de 2017, diversos do PA em apreciação neste
processo.
c) Contesta o não reconhecimento do saldo credor do período, apontando que no
auto de infração objeto do processo 10410.721615/2014-17, referente aos
períodos de apuração compreendidos entre janeiro de 2009 a dezembro de 2012,
foram exigidas apenas multas isoladas sobre o IPI não lançado com cobertura de
crédito, tendo em vista a existência de saldo credor em todos os PA. Entende que
o menor saldo credor deve ser verificado na escrita do estabelecimento entre o
PA do crédito e a data da transmissão do PER/DCOMP, tendo os saldos devedores
apurados a partir de novembro de 2013 (e que teriam consumido o crédito ora
em apreciação) sido apurados somente em 2018, quando da ação fiscal. Ou seja,
em 2015, na transmissão do PER/DCOMP ainda havia saldo credor;
d) Acrescenta que tais saldos devedores ainda estão apreciação no processo
referente ao auto de infração, devendo ser aguardada decisão final;
e) Afirma que não teria havido questionamento relativo ao crédito de IPI
decorrente da isenção prevista no art. 9o do DL no 288/67, sendo indiscutível o
Fl. 2215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.320 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.900741/2018-61
6
direito pela existência da coisa julgada individual formada no MSC no 91.0047783-
4 e, em relação à isenção do art. 6o do DL 1435/75, a autoridade apenas teria
apresentado alegações genéricas. Por tais motivos, não seria objeto deste
processo o direito ao crédito propriamente dito, mas tão somente a alíquota do
imposto utilizada no aproveitamento dos referidos créditos;
f) Defende a classificação fiscal utilizada, citando a Resolução Suframa que
reconheceu o benefício, parecer técnico daquele órgão e ainda manifestação do
Instituto Nacional de Tecnologia, o qual deve ser "adotado imperiosamente, nos
termos do art. 30, caput, do Decreto no 70.235/72, observado o art. 26-A do no
70.235/72.";
g) Refere-se ao MSC no 91.0047783-4, onde entende que teria ficado definida a
natureza do produto elaborado pela Recofarma e sua classificação fiscal para fins
de creditamento, citando a Nota COEST/CETAD no 071, de 30.05.2018, que
embasou a redução da alíquota do ex 01 da classificação 2106.90.10, onde consta
que tal redução ocorreu em função dos créditos apropriados pelas
engarrafadoras. Afirma que a Receita Federal teria reconhecido isso publicamente
em notícia da imprensa;
h) Entende que sendo adquirente de boa-fé e diante da idoneidade das notas
fiscais do fornecedor, teria direito ao crédito, mesmo porque a lei não impõe ao
adquirente a obrigação de alterar de ofício a classificação fiscal constante das
referidas notas;
i) Contesta a aplicação de multa, juros e correção monetária em razão do disposto
no art. 100, parágrafo único, do CTN, que estabelece "que a observância de atos
normativos expedidos pelas autoridades administrativas tem o condão de excluir
a cobrança de multa, juros de mora e correção monetária". No caso, foi
observado pela Impugnante o ato administrativo da Suframa;
j) Da mesma forma julga que a imposição de multa no presente caso também não
seria cabível em razão do disposto no art. 76, II, 'a', da Lei no 4.502/64, que está
em pleno vigor e determina a não imposição de penalidades aos contribuintes
que tiverem agido de acordo com interpretação fiscal constante de decisão
irrecorrível de última instância administrativa, citando decisões do CARF;
k) Quanto aos créditos referentes aos produtos de limpeza, afirma que embora os
mesmos não tenham necessariamente contato direto com a bebida, tais produtos
entram em contato direto com as embalagens dos refrigerantes, visto que são
utilizados para higienizar as máquinas e esteiras, onde são elaborados os
refrigerantes, gerando direito aos créditos;
l) Ao final, reitera o direito à utilização do saldo credor na compensação de
quaisquer tributos e contribuições administrados pela RFB, e requer a
procedência dos seus argumentos.

Fl. 2216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.320 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.900741/2018-61
7
Sobreveio decisão de primeira instância assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI Período de
apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011 CRÉDITO INDEVIDO NA AQUISIÇÃO DE “KITS”
DE PRODUTOS ISENTOS DO IPI, UTILIZADOS NA ELABORAÇÃO DE BEBIDAS.
É ilegítimo o crédito do IPI calculado como se devido fosse na aquisição de “kits”
de produtos isentos do referido imposto, utilizados na elaboração de bebidas,
mediante adoção de alíquota incorreta, decorrente de classificação fiscal
equivocada em código único da Tabela de Incidência do IPI, próprio para
concentrados, em detrimento da classificação correta, individualizada, em relação
a cada um dos componentes dos “kits”.
SUPERINTENDÊNCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS(SUFRAMA). SECRETARIA DA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
COMPETÊNCIAS.
A competência da Suframa no âmbito dos benefícios próprios da Zona Franca de
Manaus e da Amazônia Ocidental não exclui a competência da Receita Federal em
matéria de classificação fiscal de produtos, para formalizar exigência do IPI,
decorrente de glosa de créditos indevidos.
CRÉDITO. INSUMOS.
Somente geram direito ao crédito do imposto os materiais que se enquadrem no
conceito jurídico de insumo, ou seja, aqueles que se desgastem ou sejam
consumidos mediante contato físico direto com o produto em fabricação.
ASSUNTO:
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO
Exercício:
2019
OBSERVÂNCIA DOS ATOS NORMATIVOS EXPEDIDOS PELAS AUTORIDADES
ADMINISTRATIVAS. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DOS ACRÉSCIMOS LEGAIS.
Atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas, a que se refere o
inciso I do art. 100 do CTN, são normas complementares das leis, dos tratados e
das convenções internacionais e dos decretos que versem sobre matéria
tributária. São atos gerais e abstratos, tais como portarias, instruções etc.,
editadas com a finalidade de explicitar preceitos legais ou de instrumentar o
cumprimento das obrigações tributárias. É a observância destes tipos de atos
normativos que têm o condão de excluir a cobrança dos consectários legais, nos
termos de parágrafo único do art. 100 do CTN.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Irresignada e recorrente interpôs recurso voluntário em que repisa os argumentos
de sua impugnação.
Fl. 2217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.320 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.900741/2018-61
8

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Celso José Ferreira de Oliveira, Relator

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos para a sua admissibilidade
pelo que dele se toma conhecimento.
Os processos no 10320.900741/2018-61, 10320.900742/2018-13, 10380.907908/2018-18,
10380.907911/2018-23, 10320.900743/2018-50, 10380.907906/2018-11, 1038.904888/2018-01 tratam de
não homologação de compensações cujos despachos decisórios encontram fundamento no mesmo auto de
infração. Isto é, são todos processos decorrentes do procedimento fiscal que resultou no auto de infração
cujo processo administrativo fiscal é controlado pelo processo no 10480.724731/2018-80. Em função de tal
relação de decorrência foram a este processo vinculados nos termos do que dispõe o artigo 47 do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF):

Art. 47 Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-
se o disposto neste artigo.
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito
tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fatos idênticos, incluindo
aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito
creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas;
e
[...]
§ 2o Os processos poderão, observada a competência da Seção, ser distribuídos
ao conselheiro que primeiro recebeu o processo conexo, ou o principal, salvo se
para esses já houver sido prolatada decisão.
§ 3o A distribuição poderá ser requerida pelas partes ou pelo conselheiro que
entender estar prevento, e a decisão será proferida por despacho do Presidente
da Câmara ou da Seção de Julgamento, conforme a localização do processo.
§ 4o Se o processo principal, nas hipóteses previstas nos incisos II e III do § 1o, não
estiver localizado no CARF, o processo decorrente ou reflexo será enviado à
Fl. 2218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.320 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.900741/2018-61
9
unidade de origem, para apensação ao processo principal, ou mantido no CARF na
hipótese de vinculação.
§ 5o Na impossibilidade de distribuição, ao mesmo relator, dos processos principal
e decorrente ou reflexo, será determinada a vinculação dos autos e o
sobrestamento do julgamento do processo decorrente ou reflexo, até que seja
proferida decisão de mesma instância relativa ao processo principal.
§ 6o Se o processo principal, na hipótese prevista no § 4o, não contiver recurso a
ser apreciado pelo CARF, a unidade de origem devolverá o processo decorrente
ou reflexo, com as informações relativas ao processo principal, necessárias ao
julgamento.
§ 7o No caso de conflito de competência entre Seções, caberá ao Presidente do
CARF decidir, provocado por resolução ou despacho do Presidente da Turma que
ensejou o conflito.
§ 8o Incluem-se na hipótese prevista no inciso III do § 1o os lançamentos de
contribuições previdenciárias realizados em um mesmo procedimento fiscal, com
incidências tributárias de diferentes espécies.

Portanto, as decisões nos processos decorrentes devem levar em conta tal
vinculação entre os processos, ou seja, observar a decisão tomada no processo principal.
Há, entretanto, alegação de que o despacho decisório padeceria de nulidade,
questão autônoma e própria a este processo e que merece ser analisada.
Passamos a tal alegação, portanto.

Preliminar de nulidade do despacho decisório

Sustenta a recorrente que o despacho decisório que indeferiu o pedido de
ressarcimento e deixou de homologar a compensação declarada seria nulo por ausência de
fundamentação adequada, porquanto teria se limitado a remeter ao Termo de Informação Fiscal
lavrado no âmbito do processo administrativo vinculado ao Auto de Infração no
10480.724731/2018-80.
A alegação não merece prosperar.
O dever de motivação dos atos administrativos exige que sejam explicitadas as
razões de fato e de direito que conduzem à conclusão adotada pela autoridade administrativa, de
modo a permitir o controle de legalidade do ato e assegurar ao sujeito passivo o pleno exercício
do contraditório e da ampla defesa. Todavia, tal exigência não impõe que todos os fundamentos
técnicos e fáticos sejam integralmente reproduzidos no próprio corpo do despacho decisório.
Fl. 2219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.320 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.900741/2018-61
10
No caso concreto, o despacho decisório identifica expressamente o procedimento
fiscal que examinou a matéria e remete, de forma precisa, ao Termo de Informação Fiscal
elaborado no âmbito da ação fiscal que deu origem ao Auto de Infração no 10480.724731/2018-
80. O referido documento descreve de forma detalhada os procedimentos de fiscalização
realizados, os critérios adotados pela autoridade fiscal e as conclusões que conduziram à glosa dos
créditos de IPI que fundamentavam o pedido de ressarcimento e a compensação declarada.
Além disso, o próprio despacho registra que os documentos mencionados no Termo
de Informação Fiscal encontram-se acostados ao processo administrativo correspondente, sendo
de plena ciência do sujeito passivo. Dessa forma, não há falar em ausência de fundamentação ou
em motivação obscura ou genérica, pois a autoridade administrativa identificou claramente os
elementos técnicos que embasaram a decisão e possibilitou ao contribuinte o acesso aos
fundamentos utilizados.
A jurisprudência administrativa e judicial admite, nessas circunstâncias, a chamada
motivação por remissão (motivação per relationem), segundo a qual o ato administrativo pode
adotar como fundamento relatório técnico ou manifestação constante dos autos, desde que tais
elementos integrem o processo administrativo e estejam disponíveis ao interessado.
Verifica-se, portanto, que o despacho decisório não se encontra desprovido de
motivação, mas sim fundamentado em relatório técnico integrante do procedimento fiscal que
analisou a origem e a disponibilidade do crédito alegado.
Cumpre acrescentar, ainda, que a decisão de primeira instância examinou
detidamente essa mesma alegação e concluiu pela inexistência de vício formal no despacho
decisório. Não se vislumbram, neste ponto, razões capazes de justificar a reforma da decisão
recorrida.
Assim, além dos fundamentos ora expostos, adotam-se também, como razões de
decidir, os fundamentos desenvolvidos pela decisão de primeira instância, que enfrentou
adequadamente a matéria e concluiu pela regularidade do ato administrativo impugnado.
Reproduz-se:

Da ilegalidade da decisão
4. A interessada reclama da utilização da informação fiscal constante do processo
10480.724731/2018-80, entendendo estar ilegal a decisão uma vez que aquela
ação não abrangeu o período objeto do ressarcimento ora em apreciação.
5. Discorda-se. Para o presente processo foi elaborado o Termo de Informação de
fls. 244/335, que muito embora repita o teor daquele integrante do processo do
auto, informando estarem acostados naquele os documentos citados no termo,
expõe ao final a conclusão da análise do presente pedido, conforme transcrição
abaixo:
"XVI - Conclusão da Análise dos Pedidos de Ressarcimentos.
Fl. 2220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.320 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.900741/2018-61
11
228) A partir da observação da planilha 'RECONSTITUIÇÃO DA
ESCRITA FISCAL DO IPI – SINTÉTICA', em anexo, na qual se verificam
os efetivos saldos levantados por esta auditoria fiscal, podemos
concluir acerca do direito creditório pleiteado pela fiscalizada em
suas PER/DCOMP, apresentadas no período fiscalizado.
229) Os Pedidos de Ressarcimentos apresentados eletronicamente
pela fiscalizada, ora analisados, foram 'baixados' para tratamento
manual, haja vista terem sido apresentados aproximadamente
quatro anos após o período a que se referem, bem como devido a
certas particularidades dos Sistemas internos da RFB.
230) O demonstrativo abaixo apresenta dados extraídos da planilha
“RECONSTITUIÇÃO DE ESCRITA FISCAL DO IPI – SINTÉTICA”, de julho
de 2015 a dezembro de 2017, período em que foram apresentados
os PerDcomps sob análise. Os PerDcomps em apreço são dos 1o, 2o,
3o e 4o trimestres de 2011, que foram apresentados em
16/07/2015, e do 1o trimestre de 2012, que foi apresentado em
27/08/2015.
(...)
231) Cabe esclarecer que os créditos constantes da Escrita Fiscal da
fiscalizada, correspondentes aos períodos das PerDcomps sob
análise, quais sejam: 1o, 2o, 3o e 4o trimestres de 2011, bem como o
do 1o trimestre de 2012, foram auditados em trabalho levado a
efeito no ano de 2014, cujos resultados constam do Processo no
10410.721615/2014-17, julgado procedente pelo CARF.
232) Com efeito, o trabalho fiscal realizado em 2014 encontra-se
inquestionável, administrativamente, onde se observa que, não
obstante as glosas realizadas pela auditoria, e mantidas pelas
instâncias julgadoras, a fiscalizada ainda remanescia com saldos
credores naqueles períodos, conforme se verifica da planilha de
'RECONSTITUIÇÃO DA ESCRITA FISCAL DO IPI – SINTÉTICA', de
janeiro de 2009 a dezembro de 2012, anexada ao presente
processo, fato que, em tese, permitiria o reconhecimento de algum
direito creditório.
233) TODAVIA, aqueles saldos credores foram consumidos nos
períodos subsequentes, pelos motivos expostos neste Termo de
Informação Fiscal, de modo que, quando da apresentação dos
PerDcomps dos 1o, 2o, 3o e 4o trimestres de 2011, em 16/07/2015,
e o do 1o trimestre de 2012, em 27/08/2015, INEXISTIA, naquelas
datas, qualquer saldo credor a ser reconhecido. Como é sabido, o
direito creditório a ser reconhecido corresponde ao menor saldo
credor observado entre o período de apuração do crédito e o
efetivo momento da apresentação do PerDcomp. Nesse passo,
Fl. 2221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.320 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.900741/2018-61
12
observa-se,
no
presente
trabalho,
pela
planilha
de
'RECONSTITUIÇÃO DA ESCRITA FISCAL DO IPI – SINTÉTICA', que
desde novembro de 2013 que a fiscalizada apresenta saldos
negativos.
........"

Assim, voto por rejeitar a alegação de nulidade.

Mérito

Delimitação da controvérsia devolvida ao colegiado

A controvérsia submetida ao exame deste colegiado não diz respeito propriamente
à existência material do crédito de IPI invocado pela recorrente, mas sim aos limites jurídicos da
rediscussão administrativa dessa matéria no âmbito de processo de ressarcimento e
compensação.
Com efeito, o despacho decisório que indeferiu o pedido de ressarcimento e deixou
de homologar a compensação declarada fundamentou-se na inexistência do crédito alegado,
conclusão decorrente de procedimento fiscal que culminou na lavratura do Auto de Infração no
10480.724731/2018-80.
Nesse procedimento fiscal, a autoridade administrativa promoveu a reconstituição
da escrita fiscal da contribuinte e concluiu pela improcedência dos créditos apropriados.
Todavia, no processo relativo ao referido lançamento, a impugnação apresentada
pela contribuinte foi considerada intempestiva, circunstância posteriormente confirmada no
âmbito do contencioso administrativo. Como consequência, naquele processo, não houve
devolução cognitiva das matérias de mérito ao órgão julgador.
Essa circunstância processual revela-se central para a solução da presente
controvérsia.
Isso porque o recurso voluntário ora examinado pretende rediscutir, ainda que de
forma indireta, as mesmas premissas materiais que fundamentaram o lançamento tributário
anteriormente constituído.
Assim, antes de examinar as alegações da recorrente acerca da existência do crédito
invocado, impõe-se definir se é juridicamente possível rediscutir tais premissas no âmbito do
presente processo administrativo.

Fl. 2222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.320 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.900741/2018-61
13
Da estabilização administrativa do lançamento tributário

Superada a questão relativa à validade formal do despacho decisório, passa-se à
análise da questão central do presente julgamento.
Como já mencionado, os créditos cuja restituição e compensação são postuladas
pela recorrente foram objeto de exame no procedimento fiscal que culminou na lavratura do Auto
de Infração no 10480.724731/2018-80.
Nesse procedimento, a fiscalização concluiu pela improcedência dos créditos
apropriados pela contribuinte.
Todavia, no processo relativo ao referido auto de infração, a impugnação
apresentada pela contribuinte foi considerada intempestiva.
Confirmada essa intempestividade no âmbito do contencioso administrativo, não
houve devolução cognitiva das matérias de mérito ao órgão julgador. Em outras palavras, não se
instaurou litígio administrativo quanto ao mérito do lançamento, pois nos termos do art. 15 do
Decreto no 70.235/72, a impugnação tempestiva constitui requisito para a instauração da fase
litigiosa do processo administrativo fiscal.
Uma vez regularmente constituído e não validamente impugnado no prazo legal, o
lançamento estabiliza-se na esfera administrativa, passando a produzir plenamente seus efeitos
jurídicos.
Essa estabilização decorre diretamente do regime jurídico do processo
administrativo fiscal estabelecido pelo Decreto no 70.235/72, que disciplina de forma expressa os
prazos e os meios de impugnação dos atos de lançamento.
Não se trata, evidentemente, de coisa julgada judicial, mas sim de consequência
própria do sistema processual administrativo, que condiciona a revisão do lançamento à
observância dos prazos e formas estabelecidos na legislação.
Permitir a rediscussão das premissas materiais do lançamento em processo
administrativo diverso daquele destinado à sua impugnação implicaria esvaziar o regime legal de
prazos e comprometer a coerência do sistema do contencioso administrativo tributário.
A compensação tributária constitui forma de extinção do crédito tributário prevista
no art. 170 do Código Tributário Nacional. Nos termos desse dispositivo, a compensação depende
da existência de crédito líquido e certo do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
No âmbito federal, a compensação encontra disciplina específica no art. 74 da Lei no
9.430/96, que regula o procedimento de declaração de compensação por meio de PER/DCOMP. A
natureza jurídica da compensação revela que esse instituto não se destina à revisão de
lançamentos tributários. Sua função consiste em permitir que créditos previamente reconhecidos
ou demonstrados pelo contribuinte sejam utilizados para extinguir débitos tributários próprios.
Fl. 2223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.320 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.900741/2018-61
14
Esse o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no REsp no
1.137.738 – SP, representativo de controvérsia:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-
C,
DO
CPC.
COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
SUCESSIVAS
MODIFICAÇÕES
LEGISLATIVAS. LEI 8.383/91. LEI 9.430/96. LEI 10.637/02. REGIME JURÍDICO
VIGENTE
À
ÉPOCA
DA
PROPOSITURA
DA
DEMANDA.
LEGISLAÇÃO
SUPERVENIENTE. INAPLICABILIDADE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. ART. 170-A
DO CTN. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. HONORÁRIOS. VALOR DA CAUSA OU
DA CONDENAÇÃO. MAJORAÇÃO. SÚMULA 07 DO STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO
CPC NÃO CONFIGURADA.
1. A compensação, posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo 156,
do CTN), exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo
tempo, credor e devedor do erário público, sendo mister, para sua concretização,
autorização por lei específica e créditos líquidos e certos, vencidos e vincendos,
do contribuinte para com a Fazenda Pública (artigo 170, do CTN).
[...]
Com efeito, a compensação é uma das modalidades extintivas do crédito
tributário (artigo 156, do CTN), que exsurge quando o sujeito passivo da obrigação
tributária é, ao mesmo tempo, credor e devedor do sujeito ativo, sendo
necessária, entretanto, sua autorização por lei específica para que a mesma se
perfaça entre créditos líquidos e certos, vencidos e vincendos, do contribuinte
para com a Fazenda Pública (artigo 170, do CTN).

Assim, o procedimento de compensação tem por objeto verificar a existência e
disponibilidade do crédito invocado, e não rediscutir a validade de lançamentos fiscais que
tenham examinado a mesma matéria.
Assim, havendo a própria existência do crédito sido afastada em procedimento
fiscal que culminou em lançamento regularmente constituído, não cabe ao processo de
compensação reconstruir ou infirmar as premissas que conduziram a essa conclusão. Admitir o
contrário equivaleria a permitir que o contribuinte utilizasse o procedimento de compensação
como sucedâneo recursal, contornando os efeitos jurídicos da intempestividade da impugnação
do lançamento.
Tal solução, entretanto, não encontra respaldo na legislação tributária.
Segundo a orientação firmada naquele precedente acima mencionado, a
compensação constitui mecanismo de extinção do crédito tributário e, portanto, não instrumento
de revisão de lançamento. A jurisprudência administrativa deste Conselho também tem afirmado
Fl. 2224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.320 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.900741/2018-61
15
de forma reiterada que o procedimento de PER/DCOMP não se presta à rediscussão de matérias já
examinadas em lançamento fiscal regularmente constituído.
O processo de constituição do crédito tributário possui objeto próprio, assim como
o procedimento de restituição ou compensação possui objeto distinto. Cada um desses
instrumentos processuais possui finalidade específica no sistema tributário e não pode ser
utilizado como via substitutiva do outro. É o que se pode extrair das decisões deste Conselho,
como, por exemplo:

Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006
INCONSTITUCIONALIDADE. SUMULA CARF 02.
A via administrativa não é o foro competente para apreciar arguição de
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, matéria de competência do Poder
Judiciário, por força do próprio texto constitucional.
IRPJ. COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZO FISCAL. O processo administrativo de
constituição do crédito tributário não se presta à análise de pretensão de
restituição ou compensação de alegados créditos. Eventual interesse na
restituição ou na compensação dos créditos alegados deve ser objeto de
procedimento próprio, a ser apreciado ou homologado pelo titular da unidade da
SRF que, à data do reconhecimento do direito creditório, tenha jurisdição sobre o
domicílio fiscal do requerente.
Acórdão: 1301-003.482
..........................................................................
.......................................
Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2003, 2004, 2006
DEVIDO PROCESSO LEGAL E VERDADE MATERIAL. Por mais proteção que mereça o
princípio da verdade material, este não pode se sobrepor para, a qualquer tempo,
permitir a revisão das decisões administrativas, sejam elas a favor ou contra o
contribuinte. Entre o perigo de manter uma decisão resultante de erro e o perigo
de desfazer decisões judiciais ou administrativas, a qualquer tempo, causando
insegurança jurídica à sociedade, o legislador constituinte, optou pela proteção da
coisa julgada e da segurança jurídica (art. 5o, XXXVI, e art. 60, § 4o, IV, da
Constituição Federal). No caso concreto, não é possível emitir juízo de valor para
desconstituir a decisão que, certa ou errada, e aqui não cabe a análise, foi tomada
nos autos do processo no 10768.006790/2001-16. Admitir situação contrária seria
ferir de morte o devido processo legal, no qual também se insere a busca de
verdade material, mas a ele não se sobrepõe. Recurso voluntário negado.
Fl. 2225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.320 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.900741/2018-61
16
Acórdão: 1402-001.822

A solução ora adotada também se impõe à luz dos princípios da segurança jurídica e
da coerência decisória que devem orientar a atuação da Administração Tributária. O sistema do
processo administrativo fiscal estrutura-se a partir de regras claras quanto aos prazos de
impugnação e aos limites da atuação dos órgãos julgadores.
Essas regras não constituem meras formalidades processuais, mas instrumentos
essenciais para assegurar previsibilidade e estabilidade às relações jurídicas. Permitir que matéria
cuja apreciação contenciosa foi inviabilizada pela intempestividade da impugnação seja
posteriormente rediscutida em procedimento administrativo distinto implicaria esvaziar o regime
legal de prazos e comprometer a coerência do sistema do contencioso administrativo tributário.
A preservação da segurança jurídica exige que os atos administrativos regularmente
constituídos produzam efeitos estáveis, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei para
sua revisão.
Da análise do caso concreto e do regime jurídico aplicável, conclui-se que: (i) o
despacho decisório encontra-se devidamente motivado; (ii) o lançamento tributário decorrente do
Auto de Infração no 10480.724731/2018-80 não foi validamente impugnado; (iii) o lançamento
estabilizou-se na esfera administrativa; (iv) a compensação pressupõe a existência de crédito
líquido e certo.
Consequentemente, pode-se também afirmar que o procedimento de
ressarcimento ou compensação não pode ser utilizado como via indireta para rediscussão de
lançamento tributário que se estabilizou na esfera administrativa em razão da intempestividade
da impugnação, uma vez que a compensação pressupõe a existência de crédito líquido e certo.
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, rejeitar as preliminares
arguidas e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se o acórdão recorrido e o despacho
decisório que indeferiu o pedido de ressarcimento e não homologou a declaração de
compensação.

Assinado Digitalmente
Celso José Ferreira de Oliveira

Fl. 2226
DF CARF MF
Original